Tribunal: STF
Processo: ARE 1374849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA À VIÚVA. POSTERIORMENTE REVERTIDA EM FAVOR DAS FILHAS MULHERES. PEDIDO DE DESDOBRAMENTO EM FAVOR DE FILHO DO SEXO MASCULINO, MAIOR E CAPAZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.



    1 - O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual a lei aplicável à pensão militar é aquela vigente à época do óbito do instituidor do benefício: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FILHA DE EXCOMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RE-AgR 638227, LUIZ FUX, STF)".



    2 - Como o óbito do instituidor do benefício e pai do autor - ocorreu em 05/09/2005 devem-se aplicar as leis vigentes nessa época, quais sejam, 3.765/60, com as alterações instituídas pela Medida Provisória nº 2.215/2001.



    3 - O artigo 7º da Lei nº 3.765/60, tal qual vigente à data do óbito do instituidor do benefício, determinava, in verbis: II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditados ou inválidos".



    4 - A Medida Provisória 2.215/2001, ao dispor sobre a ordem de prioridade dos beneficiários da pensão por morte de militar, de fato deixou de fazer distinção entre filhos do sexo masculino e feminino, porém passou a prever a concessão do referido benefício apenas aos filhos ou enteados até 21 anos ou 24 anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.



    5 - O autor é maior, capaz e do sexo masculino, razão pela qual não há como se reconhecer o direito a pensão por morte de pai militar.



    6 - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo.



    7 - Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), com fundamento nos §§2º e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I; 227, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual a lei aplicável à pensão militar é aquela vigente à época do óbito do instituidor do benefício. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FILHA DE EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DOINSTITUIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente" (MS 21.707/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95). No mesmo sentido: AI 537.651-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 11.11.05; AI 724.458-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10.



    2. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: 



    PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS, EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA MÃE OCORRIDO ANTES DA LEI Nº 8.059/90. A Lei nº 8.059 de 04 de julho de 1990, que regulamentou o artigo 53 do ADCT, estabelece, em seu artigo 5º, III, as condições para a persecução do benefício. A autora é maior de 21 anos e, por isso, não faz jus à pensão aumentada. No que concerne à assistência médico-hospitalar gratuita, de que trata o art. 53, IV, do ADCT, a sentença que a concedeu é mantida. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas em parte." 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 638227, LUIZ FUX, STF)". (Grifo nosso)



    Dessa forma, como o óbito do instituidor do benefício e pai o autor ocorreu em 05/09/2005 -, devem-se aplicar as leis vigentes nessa época, quais sejam, 3.765/60, com as alterações instituídas pela Medida Provisória nº 2.215/2001.



    O artigo 7º da Lei nº 3.765/60, tal qual vigente à data do óbito do instituidor do benefício, determinava, in verbis:



    "Art. 7º. A pensão militar defere-se na seguinte ordem:I - à viúva;II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditados ou inválidos".



    Por sua vez, a Medida Provisória 2.215/2001, ao dispor sobre a ordem de prioridade dos beneficiários da pensão por morte de militar, de fato deixou de fazer distinção entre filhos do sexo masculino e feminino, porém passou a prever a concessão do referido benefício apenas aos filhos ou enteados até 21 anos ou 24 anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.



    Observa-se no presente caso ser o autor é maior, capaz e do sexo masculino, razão pela qual não há como se reconhecer o direito a pensão por morte de pai militar”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente